Tribunal: TJSP
Processo: 2056953-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão de terceiro no polo passivo de execução, sob a alegação de que se trata de sucessora da empresa executada. Insurgência do co-executado. Descabimento. O pedido de ampliação do polo passivo da lide formulado pelo executado depende de consentimento do credor, máxime em se tratando do incidente de desconsideração da personalidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão de terceiro no polo passivo de execução, sob a alegação de que se trata de sucessora da empresa executada. Insurgência do co-executado. Descabimento. O pedido de ampliação do polo passivo da lide formulado pelo executado depende de consentimento do credor, máxime em se tratando do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa do terceiro. Em suma, a recusa expressa do credor em aceitar a inclusão da empresa indicada pelo devedor é legítima, não cabendo ao executado ditar a estratégia executiva ou impor corresponsáveis contra a vontade do titular do crédito. Outrossim, dúvida não há da possibilidade de articulação do art. 338 do CPC e o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Realmente se constitui ferramenta disponibilizada quando o sócio de empresa já incluído no feito, pretende a extensão do polo passivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.